Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-11.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, conforme Sumula de Julgamento abaixo:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal veda a acumulação de dois cargos públicos ressalvadas as exceções, quais sejam a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro técnico ou científicos; c) de dois cargos ou empregos privativos de professor e o cargo de policial civil, por não exigir formação especifica, seja universitária ou profissionalizante, não tem natureza técnica.
2. A respeito eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal d Justiça de Mato Grosso, ‘in verbis’:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – AGENTE DA POLÍCIA CIVIL (INVESTIGADOR) – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA – CUMULAÇÃO DE CARGO COM O DE PROFESSOR – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A simples denominação de 'técnico' ou 'científico' em uma das etapas do concurso, não caracteriza como tal o cargo que não contém os elementos necessários para ser, efetivamente, técnico ou científico, de modo a caracterizar os requisitos do art.37, XVI, b, da CRF.
Inexistem os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, posto que o cargo de policial civil não é, ‘prima facie’, considerado como técnico ou cientifico, a justificar a cumulação com o cargo de professor.
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1000007-36.2016.8.11.0000, Relator: Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento: 31.07.2017).
3. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “No caso dos autos, o cargo em questão é o de investigador da Polícia Judiciária Civil, cujos os requisitos para investidura no cargo, estão prescritos na Lei de Carreira. Veja-se: Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso: (...) VIII - para o investigador de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação e de Carteira Nacional de Habilitação das categorias "D", "C" ou "B"; (...). Conclui-se, portanto, que o cargo de investigador de polícia não deve ser considerado como técnico-cientifico, pois não exige qualquer conhecimento técnico, ou habilidade específica, para o exercício da função, tampouco mantém relação entre a capacitação e a atividade exercida, o que leva à conclusão de que não se enquadra na hipótese de cumulação autorizada pela Constituição Federal”.
4. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios que em R$ 2.000,00 (dos mil reais) por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no§ 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido não apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ao analisar as razões recursais, verifico que a Recorrente alega que a decisão da Turma Recursal violou o disposto no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.
Contudo, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Desta forma, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER TÉCNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. A discussão sobre o caráter técnico do cargo que se pretende acumular com o de professor, nos termos da norma da alínea b do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, exige o exame das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI no 512.663-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 19/12/2011).
“DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CONCEITO DE CARGO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente ao conceito legal de cargo técnico para fins de acumulação de cargos públicos. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE no 602.454/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 8/5/2012).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 4.8.2017).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Acumulação de cargo eletivo com 2 cargos públicos. Impossibilidade 3. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.020.142-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 8.11.2017).
Além do mais, para que fosse acolhida a pretensão da Reclamante, seria necessário um reexame da legislação local, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279 e no 280 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única